Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-82.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-82.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (EMBARGADO), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (EMBARGANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), CERAMICA OURO BLANCO EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, E APELO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
–
ART. 917, §§ 3º E 4º, II, DO CPC
–
PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA
–
ERROR IN PROCEDENDO

–

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA
E SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
.

A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando o embargante deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

Configura
error
in procedendo
o exame do mérito do excesso de execução em afronta ao art. 917, § 4º, II, do CPC, impondo-se a correção do julgado em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação desprovida. Sentença
restabelecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001545-82.2023.8.11.0040

EMBARGANTE
:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI

EMBARGADA:

FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de retorno dos autos a esta egrégia Câmara em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp

nº 2.211.970/MT
, tendo como Relator
o
Ministr
o

Marco
Buzzi
, que conheceu e deu parcial provimento ao
apelo nobre
para anular o acórdão dos embargos de declaração proferido
por este
Tribunal e determinar o retorno dos autos para novo julgamento, a fim de que seja suprida omissão quanto à análise do pressuposto processual previsto no artigo 917, parágrafos 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

A decisão do
STJ
reconheceu a existência de omissão no acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por não ter enfrentado questão fundamental para o deslinde da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de conhecimento da alegação de excesso de execução quando a parte embargante não indica o valor que entende correto e não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo artigo 917, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O Ministro Relator fundamentou que o acórdão estadual
se limitou
a analisar o mérito do excesso de execução, silenciando sobre a cognoscibilidade da tese à luz do mencionado dispositivo legal, e que os embargos de declaração opostos na origem
não supriram esse vício, configurando violação aos artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Passa-se à apreciação específica das questões pendentes apontadas pelo STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar especificamente o ponto indicado como omisso no julgamento anterior,
no caso, a
análise do pressuposto processual previsto no artigo 917, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil
, e com isso, verificar se a
alegação de excesso de execução, formulada pela empresa embargante
/
apelante, poderia ser conhecida, à luz da exigência legal de que a parte declare o valor que entende correto e apresente o respectivo demonstrativo de cálculo.

Pois bem.

O artigo 917 do Código de Processo Civil, ao disciplinar as matérias passíveis de alegação em embargos à execução, estabelece requisitos específicos para a arguição de excesso, nos seguintes termos:

“
Art. 917. [...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.
”

A norma é cogente e visa a delimitar a controvérsia, exigindo que o embargante não se limite a uma impugnação genérica, mas que aponte, de forma precisa e fundamentada, o
quantum
debeatur
sob sua ótica.

Trata-se de um ônus processual cujo descumprimento acarreta a preclusão da matéria.

Analisando a petição inicial dos embargos à execução (I
d.

233414177
), constata-se que a empresa embargante, embora tenha dedicado tópicos específicos para fundamentar a existência de excesso de execução (
IV.I
e IV.II), apontando supostos equívocos no termo inicial dos juros de mora e na aplicação de índices, não cumpriu o requisito essencial imposto pelo § 3º do referido artigo.

Com efeito,
a embargante não declarou o valor que entendia como correto para o débito, tampouco apresentou uma planilha ou demonstrativo de cálculo que refletisse a aplicação dos critérios que defendia.

Limitou-se a criticar o cálculo do exequente, sem, contudo, oferecer o seu próprio, de forma discriminada e atualizada.

Nesse cenário, incide a sanção processual prevista no inciso II do § 4º do artigo 917 do CPC.

Como os embargos à execução foram fundados também em outras matérias (inexequibilidade do título e vício
redibitório), o processo deveria prosseguir, mas a alegação de excesso de execução não poderia ser examinada pelo juízo.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR
. EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Quando os embargos à execução têm como único fundamento o excesso de execução, a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 917, § 4º, I, do CPC. (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069693920258110007, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
- PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4º, II, DO CPC -
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000136-11.2024.8.11.9005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Reconheço, portanto, que o acórdão embargado, ao adentrar no mérito do excesso de execução e dar parcial provimento à apelação para recalcular a dívida, incorreu em
error
in procedendo
, pois analisou matéria cuja cognoscibilidade estava obstada por expressa disposição legal.

A omissão, corretamente apontada pelo embargante/exequente e reconhecida pelo STJ, foi determinante para o resultado do julgamento.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão anteriormente proferido.

Superada a tese de excesso de execução por ausência de pressuposto processual, e considerando que as demais teses recursais da apelante (nulidade do título e vício redibitório) não foram acolhidas, a consequência lógica é a manutenção integral da sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão proferida no
A
REsp
nº 2.211.970/MT,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Sergio Leandro
Schevinsk
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada:

1. Reconhecer a impossibilidade de análise da alegação de excesso de execução, por descumprimento do ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do CPC.

2. Por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Fortecol
Artefatos
d
e Cimento
Eireli
, restabelecendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau
(
I
d.
233414691
)
.

Por conseguinte, c
ondeno a apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em
mais
2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026